Tribunal: TJMT
Processo: 1003912-44.2021.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003912-44.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), EDVALDO VICTOR BARROS REIS - CPF: 061.917.801-92 (APELANTE), EDIR MARCELO FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDO MARANHAO DE SA JUNIOR - CPF: 551.530.461-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLY ALVES DE ARRUDA - CPF: 088.588.571-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA EUNICE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 053.608.511-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003912-44.2021.8.11.0042

APELANTE: EDVALDO VICTOR BARROS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE LESÕES CORPORAIS – CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RÉU – POSSIBILIDADE - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A
condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003912-44.2021.8.11.0042

APELANTE: EDVALDO VICTOR BARROS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDVALDO VICTOR BARROS REIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Esp.de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolve-lo da conduta prevista no artigo 129, § 2, inciso V do Código Penal (lesão corporal de natureza grave em razão do aborto) e condená-lo à pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial aberto, pela prática do delito de lesão corporal, previsto no artigo
129, §9º, do Código Penal
(id. 190140767).

Inconformado com o édito condenatório, a Defensoria Pública busca a absolvição do apelante nos termos do artigo 386, VII, do CPP ou a desclassificação para o crime de lesão corporal na sua modalidade culposa.

Pugna, subsidiariamente, pelo afastamento da agravante da calamidade pública, prevista no 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal (id. 190140788).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (id. 190140790).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso defensivo para absolver o apelante nos termos do artigo 386, VII, do CPP

(id. 196258662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003912-44.2021.8.11.0042

APELANTE: EDVALDO VICTOR BARROS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório.

A Defensoria Pública busca a absolvição do apelante nos termos do artigo 386, VII, do CPP ou a desclassificação para o crime de lesão corporal na sua modalidade culposa.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 190140191), pelo boletim de ocorrência (id. 190140192), bem como pelo laudo de exame de corpo de delito (id. 190140700).

Extrai-se da exordial acusatória que (id.
190140698
):

“Conforme apurado, a vítima Larissa Eunice de Oliveira Silva e o denunciado tiveram um relacionamento e tiveram um filho, à época dos fatos com 8 meses de idade.

Estavam separados há alguns dias e a vítima foi à Defensoria Pública vindicar medidas judiciais para resolver a questão de pensão alimentícia a ser paga pelo pai.

No dia 4.3.2021, por volta das 16 horas, a vítima foi até a moradia do denunciado, localizada na rua 4-A, Kitnet do Robson, bairro Jardim Vitória, na cidade de Cuiabá/MT, falar sobre a pensão para o filho e esclarecer o que havia sido orientado na Defensoria Pública, momento em que o denunciado, irritado com o assunto, partiu a socos pontapés e empurrões contra a vítima Larissa, derrubando-a ao chão, causando as lesões descritas no laudo anexo.

A vítima estava grávida, e, em virtude das agressões, veio a perder o filho alguns dias depois.

No tocante à autoria, o acusado
EDVALDO VICTOR BARROS REIS, em solo policial (id.
190140653), negou ter agredido a vítima, alegando que
“
estava em sua residência, tomando umas cervejas com uma amiga de nome MARIA, quando uma colega de sua ex-companheira de nome GABI, e também outra colega de nome ERICA foram ao local e tiraram fotos do chinelo de sua amiga e enviaram para sua ex-companheira; QUE, minutos depois sua ex se fez presente e passou a discutir com o interrogando, e também tentava a todos custo agredir sua colega MARIA; QUE, não deixou que as duas brigassem, contudo, enquanto tentava segurar sua ex-companheira, colocou o braço à frente, ocasião em que ela caiu ao chão; QUE, não sabe se ela se machucou, mas afirma que não a agrediu, apenas interveio pois sua ex queria entrar em sua casa e agredir sua amiga; QUE, logo depois, sua ex saiu do local junto com as amigas que a acompanhavam, afirmando que iria chamar a polícia, pois queria vê-lo preso”. Sic.

Em Juízo, deu versão similar, afirmando que somente segurou a vítima que tentava adentrar em sua residência, vindo ela a cair no solo. Disse, inclusive, que ao tentar impedir a entrada da vítima na sua residência, esta acabou arranhando suas costas.

Por sua vez, a ofendida LARISSA EUNICE DE OLIVEIRA SILVA e sua amiga GABRIELLY ALVES DE ARRUDA, na fase administrativa, relataram que a vítima teria ido à casa do acusado para cobrar o pagamento de pensão quando o réu a empurrou e tentou enforca-la.

A testemunha Garielly não foi ouvida em Juízo, contudo, a vítima disse que teria ido à residência do réu para conversar sobre a pensão e quando chegou, o acusado a impediu de entrar na sua casa, vindo a empurrá-la e a derrubado no chão.

Veja-se:

“(...)

Ministério Público:
(...) esse processo aqui se refere aqui a um crime de lesões corporais ocorrido no dia 4 de março de 2021 por volta das 16h. Consta que na residência, localizada na kitnet do Robson

bairro jardim Vitória nesta cidade, a senhora teria ido até a residência do acusado, Evaldo Vitor Barros Reis, falar sobre pensão em companhia da pessoa Gabriele Alves de arruda, e lá ele teria agredido a senhora com socos, pontapés e empurrões, derrubando a senhora no chão, causando lesões corporais na senhora. Há informações no processo também, que a senhora sofreu um aborto, ficando uma dúvida aí, se foi em virtude do fato ou se o aborto ocorreu anteriormente. O que a senhora pode esclarecer sobre esse fato, dona Larissa? As palavras da senhora são muito importantes aí para o processo.

Vítima:
O aborto foi antes.

Ministério Público:
Foi anterior?

Vítima:
Isso. Eu tinha feito a raspagem.

Ministério Público:
Certo. Foi quantos dias antes?

Vítima:
Foi, acho que, isso foi no dia quatro né, então foi no dia 28 que eu perdi o bebê.

Ministério Público:
Isso né. 28/02 ne. O aborto foi espontâneo, foi?

Vítima:
Foi.

Ministério Público:
Aham. Não foi por nenhuma violência da parte dele, né?

Vítima:
Não.

Ministério Público:
Aham. Certo. Então, nesse dia, o que aconteceu lá? Nessa agressão?

Vítima:
Eu tinha ido, a gente tava separado, fui e liguei pra ele e ele não atendeu. Ia falar sobre a pensão - eu tava até vendo no site, acho que é da justiça que vê, pela internet, sobre pensão, e fui lá pra falar pra ele que eu ia entrar na justiça pra ele pagar pensão. Aí ele não atendeu, então eu peguei e fui lá em cima, na casa dele, pra falar com ele. Aí eu fui na kitnet e ele não deixou eu entrar, porque tinha uma menina lá, aí ele foi e me empurrou né, pra eu sair.

Ministério Público:
Uhum. E houve uma discussão ali? Uma troca de agressões? Ou somente ele que agrediu a senhora?

Vítima:
Aí depois do empurrão eu levantei e cheguei a arranhar as costas dele.

Ministério Público:
Aham. Pra se defender?

Vítima:
É.

Ministério Público:
Aham. Pra que ele não continuasse te agredindo. E essa, ele diz no depoimento dele, dona Larissa, que na verdade ele estaria lá com uma outra mulher, uma tal de maria, e a senhora teria ficado com ciúmes e teria investido contra essa Maria, e ele teria segurado a senhora, para que a senhora não brigasse com ela. Isso tem procedência?

Vítima:
Ela ficou o tempo todo dentro da casa dele, ela não saiu pra fora.

Ministério Público:
Aham. E a senhora não tentou bater nela?

Vítima:
Eu nem cheguei de ver o rosto dela, porque ela me deu a fralda do meu filho, daí eu falei pra ela que era pra ele entregar, não pra eu ir pegar.

Ministério Público:
Ah, perfeito. Tá certo então.

Vítima:
(inaudível)

Jaime: As lesões foram essas mesmo que tá aqui no laudo né? Consta que a senhora sofreu lesões na coxa direita, no cotovelo direito e no braço direito. As regiões estão, assim, no braço direito, na mão direita, nas costas também e na perna. Na perna direita. É isso mesmo?

Vítima:
Não, tinha sido só no cotovelo.

Jaime: Aham. É que a senhora viu né? Porque os peritos conseguem ver mais coisa. Qualquer impacto que cause um roxeamento, avermelhamento, né.

Magistrada:
inaudível tava o braço, a mão, e a perna machucados, não a coxa.

Ministério Público:
Perfeito. Tá bom, doutora. Da minha parte somente. Tá bem esclarecido. Obrigada.

(...)

Defensora:
Você tava machucada antes desse dia?

Vítima:
Só tava com anestesia na coluna. Fui sedada pra fazer a raspagem.

Defensora:
Eu pergunto porque você fala que tava só no cotovelo e haviam outros ferimentos. Eu pergunto se esses ferimentos foram, esses ferimentos que constam do lado, foram de outra ocasião. Essa é a minha pergunta.

Vítima:
Eu não tinha machucado não.

Defensora:
Tá certo. Sem mais perguntas, doutora. (...)”

Note-se que as provas produzidas no inquérito policial – os depoimentos da vítima, da informante Gabrielly -, não foram confirmadas em Juízo
.

Aliás, a versão apresentada pela vítima sob o crivo do contraditório, vão ao encontro à versão apresentada pelo réu.

Isso porque, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, relatou que tentou entrar em contato com o réu para avisá-lo que ia judicializar a questão da pensão e que ao não ser atendida pelo acusado, decidiu ir até a casa do acusado.

Declarou que ao tentar adentrar na residência o acusado lhe empurrou vindo cair ao solo sofrer as lesões consignadas no laudo pericial.

Questionada sobre os arranhões nas costas do acusado, sem dar maiores detalhes, afirmou que levantou e o arranhou nas costas quando tentava forçar a sua entrada.

Por fim, a ofendida confirmou a presença de uma mulher na casa do réu, contudo disse que não chegou a vê-la.

Não se nega que, conforme cediço, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevo para embasar o édito condenatório, quando coerente e harmônica com os demais elementos de convicção amealhados no curso do processo.

No caso dos autos, embora não se possa afirmar a total inexistência dos fatos imputados, verifica-se que inexiste elementos probatórios suficientes a subsidiar o édito condenatório prolatado, mormente porque as provas produzidas deixam dúvidas relevantes acerca da ocorrência ou não dos fatos descritos na inicial acusatória.

Ademais, a versão apresentada pelo recorrido, tanto na fase policial quanto na judicial, foi extremamente coerente, ao afirmar ter somente se defendido das agressões perpetradas por sua ex-companheira.

Com efeito, há possibilidade de os fatos terem ocorrido de acordo com o que foi denunciado, todavia, não se tem a certeza inabalável que exige um decreto condenatório.

E, como se sabe, uma condenação deve ser amparada em elementos sólidos, incontestáveis, alicerçados em dados concretos, devidamente comprovados no contexto probatório. Ou seja, a condenação exige certeza e certeza absoluta, quer do crime, quer da autoria. Não basta a alta probabilidade desta ou daquele.

Ora, diante desse cenário, do qual carece de credibilidade a palavra da vítima, não se pode desconsiderar a versão do apelado, que sempre negou a autoria delitiva.

Desta forma, estando ausentes elementos concretos indicadores com a certeza que se faz necessária para um decreto condenatório da prática delitiva por parte do apelante, impositiva a absolvição do acusado Edvaldo
Victor Barros Reis
, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo para absolver o apelante Edvaldo
Victor Barros Reis do delito previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024